Tribunal: TJMT
Processo: 0031811-81.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0031811-81.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (EMBARGANTE), TARCISIO SILVIO BERALDO - CPF: 375.760.708-20 (ADVOGADO), OSWALDO DAGUANO JUNIOR - CPF: 351.552.368-51 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 231.842.878-66 (ADVOGADO), BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - CPF: 816.609.791-53 (ADVOGADO), HELDA FERREIRA - CPF: 949.557.941-49 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), NATALIA HORITA DE ALMEIDA COSTA - CPF: 213.531.028-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS EM CONTRATOS IMOBILIÁRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela incorporadora, mantendo sentença que reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais que transferiam ao consumidor encargos antes da imissão na posse e restringiam direitos indenizatórios, no âmbito de ação civil pública proposta pelo Ministério Público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e teses suscitadas pela embargante, bem como se os embargos são cabíveis para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já analisados.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais da controvérsia, especialmente quanto à abusividade das cláusulas à luz do CDC e da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. Não se configura omissão quando o julgador deixa de mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação seja apta a sustentar a conclusão adotada.

6. O prequestionamento não exige manifestação explícita sobre cada dispositivo legal, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida e decidida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

7. Evidenciado o caráter infringente dos embargos, revela-se inadequada a via eleita para a modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. O prequestionamento dispensa a menção expressa a dispositivos legais quando a matéria jurídica tenha sido efetivamente analisada no acórdão.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0031811-81.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A.

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, ao apreciar recurso de apelação, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, a demanda coletiva foi proposta com o objetivo de tutelar interesses de consumidores adquirentes de unidades imobiliárias, impugnando cláusulas contratuais que transferem ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento de tributos e encargos condominiais antes da efetiva imissão na posse, bem como aquelas que restringem o direito à indenização ou retenção por benfeitorias realizadas no imóvel.

A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade das cláusulas questionadas, com fundamento nas normas do Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência consolidada, entendimento que foi integralmente mantido por este Tribunal ao julgar o recurso de apelação interposto pela requerida.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, alegando a existência de omissão no acórdão, especialmente quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e teses por ela suscitadas, sustentando a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela rejeição dos embargos, ao argumento de que o acórdão embargado enfrentou de forma completa e adequada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração não comportam acolhimento, porquanto manifestamente dissociados das hipóteses legais de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a via aclaratória possui finalidade estrita e delimitada, destinando-se exclusivamente à integração ou correção do julgado quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se presta, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco à reabertura do debate jurídico sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

No caso em exame, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, especialmente quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e teses por ela invocadas. Todavia, a leitura atenta do julgado embargado revela, de forma inequívoca, que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas, com fundamentação clara, coerente e juridicamente consistente.

O acórdão, conforme se extrai do voto condutor constante dos autos, enfrentou de maneira exauriente a controvérsia posta, examinando a validade das cláusulas contratuais à luz da legislação consumerista, da principiologia aplicável e da jurisprudência consolidada, especialmente no que concerne à vedação de transferência de encargos ao consumidor antes da imissão na posse e à proteção contra cláusulas que impliquem enriquecimento sem causa.

A alegação de omissão, nesse contexto, não se sustenta, porquanto não se confunde ausência de manifestação com decisão contrária aos interesses da parte. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para demonstrar, de forma racional e adequada, as razões do convencimento.

Na hipótese, o acórdão embargado revela-se completo e autosuficiente, tendo apreciado o núcleo essencial da controvérsia com a profundidade exigida, não se verificando qualquer lacuna que comprometa sua validade ou compreensão.

De outro lado, é evidente que a embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, buscando a reforma do julgado por via inadequada. Tal pretensão, contudo, desborda dos estreitos limites dos embargos de declaração, configurando indevido caráter infringente, o que não se admite na ausência de vício efetivo.

No tocante ao prequestionamento, cumpre assinalar que sua finalidade não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal. A jurisprudência é firme no sentido de que o prequestionamento resta caracterizado quando a matéria é efetivamente debatida e decidida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados, sendo desnecessária a manifestação explícita sobre cada um deles.

Ademais, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que reforça a desnecessidade de acolhimento dos aclaratórios para tal finalidade.

Assim, ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e evidenciado o intuito de rediscussão da matéria já decidida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão embargado.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026